Tribunal: TJMT
Processo: 0040326-76.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 0040326-76.2012.8.11.0041
AUTOR(A): ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
RÉU(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.,
Da análise dos autos, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso que assinou o Apelo, constante do ids. 13457491, págs. 01/10 e 13454453, pág. 01 foi a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, dou-me por impedido.
Nessa quadra, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.